Tribunal: TJDFT
Processo: 0708340-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708340-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO CLÁUDIA CORREIA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 84277136, autos originários) proferida na ação cominatória proposta contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência antecipada, nos seguintes termos: “I – CLÁUDIA CORREIA DOS SANTOS pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, a fim de que lhe seja concedida aposentadoria por invalidez com proventos integrais e isenção de imposto de renda. Segundo o exposto na inicial, a autora é professora vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. Diz que em 3/8/1998, ao chegar ao trabalho, foi abordada por um sujeito que pretendia roubar seus pertences, sofrendo diversos golpes com faca. Ficou gravemente ferida, com seqüelas. Aduz que o DISTRITO FEDERAL reconheceu se tratar de acidente de trabalho. Narra que além das seqüelas físicas, sofreu distúrbios psicológicos em razão do crime, apresentando quadro de depressão, ansiedade e síndrome do pânico; tem dificuldade no trato interpessoal e resistência a ambientes com muitas pessoas ou barulho. Fez diversas tentativas de mudança em seu ambiente de trabalho, com alteração de lotação, mas isso não foi suficiente. Em 2015 foi readaptada, mas isso também não se mostrou satisfatório. Não obstante, a Junta Médica se recusa a lhe conceder a aposentadoria por invalidez. Alega que há nexo entre sua incapacidade e o acidente de trabalho, o que gera o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Acrescenta que faz jus à isenção de imposto de renda e também a indenização por dano moral, pois foi mantida trabalhando mesmo sem condições. II – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se vislumbra, por ora, a probabilidade do direito alegado. O direito do servidor a aposentadoria por invalidez é previsto no art. 40, § 1o, I, da CF, com a redação dada pela EC 41/2003, garantindo-se proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. No âmbito do DISTRITO FEDERAL, o benefício é regulado pela Lei Complementar Distrital 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF. O art. 18 diz: “Art. 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. § 1o Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 46. (...) § 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o § 1o, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. § 6o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial do órgão competente. (...) § 9o O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de contribuição, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no § 5o, deve passar a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria.” No caso, embora a Administração tenha reconhecido que a lesão sofrida pela autora em unidade escolar se caracteriza como acidente de serviço, não resta configurada, por ora, a invalidez, a qual deve ser atestada por meio de relatório médico oficial. Não consta pedido administrativo recente de aposentadoria por invalidez, não havendo manifestação da Administração a respeito do alegado direito da servidora. Acrescente-se que a extensa documentação anexada não traz relatório detalhado da situação atual da saúde da servidora, sendo certo que a invalidez deve ser apurada considerando-se a condição do servidor no momento em que processado o pedido, não bastando o mero relato do histórico clínico. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” A agravante-autora pede a antecipação da tutela recursal para “determinar, de pronto, que o Distrito Federal conceda a aposentadoria da Agravante por invalidez decorrente em acidente de serviço, bem como para lhe conceder a isenção do recolhimento do imposto de renda e pagamento de parcelas vencidas e vincendas relativas ao referido imposto” (id. 24239528, pág. 8). O art. 300, §3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Observados os pedidos formulados pela agravante-autora em antecipação da tutela recursal, essa é exatamente a hipótese dos autos, pois é inequívoco o risco de irreversibilidade das medidas, o que impede sejam concedidas liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora